Tribunal: TCU
Processo: 031.629/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10268/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.629/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Heloisa do Socorro Furtado Oliveira (XXX.702.402-XX); Jose Raimundo Machado Pinheiro (XXX.557.172-XX); Maria Antonia Oliveira Matos (XXX.991.612-XX); Rosimeire da Silva Vital (XXX.799.922-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.